Tribunal: CARF
Processo: 13884.000930/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.000930/2011-78
ACÓRDÃO
2001-007.753 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICI DAMASCENO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE
AFASTAR COBRANÇA DE JUROS E MULTA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
Caso a lei instituidora do programa de parcelamento não preveja redução
de juros e multa não cabe ao julgador administrativo fazê-lo sob pena de
desrespeito ao princípio da legalidade tributária. O julgador administrativo
está adstrito aos termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.753 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000930/2011-78
2
RELATÓRIO
Trata-se originalmente de Notificação de Lançamento decorrente do procedimento
de revisão de Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2010, em que glosados valores
relativos a supostas deduções indevidas com dependentes, a título de despesas médicas, e
previdência privada, bem como valor relativo à dedução indevida de despesas com instrução, por
falta de comprovação. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa
Física no valor originário de R$ 18.811,59.
Inconformado com o lançamento foi apresentada impugnação de fls. 2/3 em que os
valores foram parcialmente contestados. No que concerne às despesas com dedução com
dependentes e sua instrução foram apresentados documentos que a dependente seria filha
menor do sujeito passivo. No que tange à dedução de despesas médicas foi esclarecido que uma
parte seria direcionado ao pagamento de sua dependente e de sua ex-esposa. Parcela relativa à
glosa com dedução da despesa com previdência privada foi reconhecida como devida, portanto,
incontroversa de modo que a parcela não impugnada foi transferida para o processo 16062-
000.291/2011-11, conforme documentos de fls. 50/52.
Em função das questões de fato apresentadas pelo então impugnante os autos
foram encaminhados à DRF de origem através do Despacho de fls. 54, tendo a Seção de
Fiscalização emitido o Termo de Intimação de fls. 62/63, solicitando ao contribuinte informações
para subsidiar a análise da peça impugnatória e dos documentos por ele juntados aos autos.
Este, por sua vez, se pronunciou às fls. 65 solicitando prorrogação de prazo para
apresentação de documentos. Posteriormente, o contribuinte apresentou os esclarecimentos
solicitados, o que gerou o Despacho Decisório de fls. 80 que procedeu a revisão de ofício do
lançamento, que passou a perfazer um montante R$ 1.237,39, com os acréscimos legais cabíveis, a
título de imposto suplementar. O valor seria relativo a despesas médicas de sua ex-companheira,
uma vez que a ação de divórcio na qual foi estabelecido que o sujeito passivo ficaria responsável
pelo pagamento de seu plano de saúde foi distribuída em março de 2010, podendo os valores ser
deduzidos no imposto de renda do ano-calendário seguinte, e não no exercício de 2010, objeto da
presente análise.
O lançamento foi julgado procedente, mantendo-se os valores nos termos do
despacho supra mencionado. Abaixo, ementa do julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Considera-se como não
impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não se
manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao contencioso administrativo
fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos tributários apurados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO São dedutíveis apenas as despesas
médicas e hospitalares em que ficar devidamente comprovado que a despesa em questão
se enquadra nos requisitos previstos nas normas vigentes.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.753 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000930/2011-78
3
Às fls. 98/100 é apresentado recurso voluntário que apenas solicita análise e
autorização do parcelamento dos débitos remanescentes e ainda a isenção do pagamento dos
valores devidos a título de juros e multa e/ou encargos por não ter o contribuinte poder aquisitivo
suficiente para solver todas as suas obrigações e assegurar condições mínimas de subsistência.
Em razão do parcelamento foi aberto PTA de no 16062.720107/2015-78 conforme
termo de transferência de débitos de fls. 111.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Importante salientar conforme consta no relatório que, após revisão de ofício do
lançamento somente restou em discussão parcela do crédito que posteriormente foi transferida
para o PTA de no 16062.720107/2015-78 em razão de pedido de parcelamento realizado pelo
sujeito passivo.
Em seu recurso é solicitado que este e. Tribunal analise e autorize o parcelamento
dos débitos remanescentes tendo sido ainda requerido o reconhecimento de isenção do
pagamento dos valores devidos a título de juros e multa e/ou encargos por não ter o contribuinte
poder aquisitivo suficiente para solver todas as suas obrigações e assegurar condições mínimas de
subsistência.
Quanto ao pedido de análise e autorização do parcelamento tal pleito não é de
competência do CARF, tanto que a questão encontra-se em discussão no PTA 16062.720107/2015-
78 em que o assunto é acompanhado.
No que tange ao pedido de reconhecimento de isenção dos juros e multa em razão
da incapacidade do recorrente de arcar com tais ônus o pedido não pode prosperar, isso porque o
parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do Art.
151, VI, CT, tendo sido o assunto regulamentado no Art. 155-A, do mesmo diploma legal:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.753 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000930/2011-78
4

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a
incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à
moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do
devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das
leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não
podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal
específica. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)
Assim, todas as condições relativas ao parcelamento como: em quantas parcelas o
crédito poderá ser dividido, forma de pagamento e eventual redução ou exclusão de juros ou
multa deverá, necessariamente, constar na lei do programa de parcelamento. Caso não haja na lei
a possibilidade de redução do crédito tributário ela não poderá ser deferida.
Importante ainda salientar que o julgador administrativo está adstrito aos
comandos legais, de modo que não pode a pretensão do recorrente ser reconhecida por este
Conselho.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 122
DF CARF MF
Original